Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-57.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003131-57.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO CORREA MARINHEIRO - CPF: 845.901.301-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constatado que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não restou comprovado nos autos a efetiva data de chegada do autor ao pátio tanto em abril/2022 quanto em junho/2022, ainda que alegue ter permanecido mais de 100 horas aguardando o descarregamento previamente agendado, não há que falar em indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, §5º da lei 11.442/2007.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003131-57.2023.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso /MT

Recorrente(S):

FS Industria De Biocombustíveis Ltda

Recorrido(S):

Celso Correa Marinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$ 8.256,35, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação
.
”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

O Autor alega que é proprietário do veículo placa KAU6D89, e foi contratado para o transporte de grãos de milho nos armazéns da empresa Ré no município de Sorriso/MT e Lucas do Rio Verde/MT, sendo agendada a entrega e descarregamento com
previsão
para o 08/04/2022 mas sendo descarregada apenas em 11/04/2022 e na outra entrega, ajustada para 25/06/2022 juntando ticket de solicitação de agendamento, sendo realizada dia 27/06/2022.

Sustenta que, teve que permanecer com seu veículo parado por um período total superior a 100 horas somando as duas ocasiões. Desta forma, afirma que foi extrapolado o prazo do período de 05 (cinco) horas, previsto em lei, portanto, faz jus ao recebimento de estadia.

Em contrapartida a Recorrente aduz que não há nos autos comprovação de que o autor teve que aguardar no pátio, pelo período alegado na inicial, visto que a data prevista de chegada da carga não comprova que o reclamante chegou efetivamente ao local de descarregamento.

O documento comprova que no primeiro frete, do dia 11/04/2022 o reclamante permaneceu aguardando o descarregamento no local por menos de uma hora:

Assim como no que concerne ao segundo frete, uma vez que o ticket juntado não se trata da data agendada para descarregamento, mas da solicitação de agendamento, a qual foi realizada para 27/06/2022, permanecendo menos de duas horas aguardando, conforme ticket:

De modo que o descarregamento ocorreu em dia previamente agendado entre as partes, não havendo que se falar em descumprimento do prazo estabelecido em lei para o descarregamento da carga transportada pelo Recorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Portanto, não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar por 100 horas para o descarregamento das cargas, após a sua chegada ao destino (Sorriso/MT), ou seja, após o prazo previsto, no artigo 11, §5º da lei 11.442/2007.

O §5º do artigo 11, da lei 11.442/2007, vigente à época, previa:

§ 5º Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções a parte Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023